Tribunal: TJMT
Processo: 1044508-10.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044508-10.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERRER KALIX - CPF: 328.190.211-15 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.938.981/0001-64 (AGRAVADO), AMANDA LOPES E SILVA - CPF: 004.322.621-30 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – IRRESIGNAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO TEMPESTIVO – MULTA AFASTADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Havendo contradição no julgado, deve o agravo interno ser recebido como embargos de declaração, para que seja sanado o vício.

O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade é tempestivo, razão pela qual o feito deve ser incluído em pauta de julgamento, para que o pedido seja submetido à Colenda Câmara.

Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo a multa aplicada com arrimo no art. 1.021, § 4º do CPC deve ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1044508-10.2020.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

JOSE FERRER KALIX

AGRAVADO(S):

DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSE FERRER KALIX
contra decisão que não conheceu do agravo interno aviado por ele, haja vista que se entendeu que a irresignação disse respeito ao despacho de mero expediente que determinou o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas iguais, imputando-lhe, ainda, a multa por ato atentatório, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta que “
o objeto do recurso de Agravo Interno manejado atacou a decisão interlocutória de id: 103131470, que indeferiu o pedido de justiça gratuita lançado pelo Recorrente, proferida em 23.09.2021 e publicada em 01.10.2021
” (sic).

Ato continuo, salienta que “
considerando que a decisão interlocutória fora publicada em 01.10.2021 (sexta-feira), o prazo regimental de 15 (quinze) dias úteis para o recurso de Agravo Interno teve seu início em 04.10.2021 e, considerando a suspensão da contagem do prazo nos dias 11.10 (Nossa Senhora Aparecida) e 12.10 (Nossa Senhora Aparecida), o mesmo findar-se-ia apenas em 26.10.2021, data esta em que houve o protocolo do Agravo Interno
” (sic).

Dessa forma, entende que “
não há que se falar em perda do prazo para o Recorrente rediscutir o indeferimento da justiça gratuita e, tampouco, de que o objeto do recurso teria sido o despacho de mero expediente que concedeu o direito ao parcelamento das custas processuais
” (sic).

Por outro lado, argumenta que “
mesmo se mantido o indeferimento das custas processuais, roga-se pela revogação da multa processual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por restar demonstrado que não houve interposição de recurso em face de despacho de mero expediente, mas sim da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita
” (sic).

Ainda, explica que não tem condições de pagar as custas processuais, pois é “
servidor de carreira da SEMA, exercendo o cargo de analista de meio ambiente, com vencimento bruto de R$17.196,34, o salário líquido do Recorrente é de apenas R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em média, conforme se faz prova pelos holerites que instruíram o recursos de apelação
” (sic), ressaltando que o parcelamento das custas ultrapassa o valor de sua renda líquida.

Ainda, “
roga, subsidiariamente, pela postergação do recolhimento das custas processuais para o final do processo, com fundamento no Provimento 18/2012CGJ visto que não dispõe, sequer, de condições para o pagamento parcelado das custas processuais
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, para que seja incluído “
o feito em pauta de julgamento, para seja o pedido de justiça gratuita submetido a colenda turma, para o fim de seja obtida a decisão colegiada da matéria
” (sic) (id. 126180663).

A empresa agravada apresentou contraminuta, anunciado que “
a propositura de segundo agravo interno não encontra previsão na norma processual vigente, notadamente por não ser recurso cabível contra acordão proferido pelo colegiado, cuja votação foi unânime
” (sic),

Ainda, sustenta que “
os documentos acostados pelo apelante apenas comprovam a ausência de preenchimento dos requisitos legais para acesso a justiça gratuita, na medida em que denotam a existência de remuneração muito incompatível com a declaração de pobreza, a ponto de lhe garantir acesso a crédito
” (sic).

Menciona que “
também inexiste previsão legal que sustente o pleito de adiamento do pagamento das custas processuais para o final do processo, o que denota a impossibilidade de tal concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 129117153).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, importa destacar que o presente agravo interno há de ser recebido como embargos de declaração, em atenção ao princípio da fungibilidade e em razão da contradição apontada pelo ora agravante.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE COM A PUBLICAÇÃO DA MELHORIA DE REFORMA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo contradição no julgado, deve o agravo interno ser recebido como embargos de declaração, para que seja sanado o vício
. O prazo prescricional para ajuizar ação objetivando o pagamento de indenização por invalidez de seguro em grupo é de 01 (um) ano, a contar da ciência inequívoca de sua incapacidade que, no caso de militar das Forças Armadas, inicia-se com a publicação no Diário Oficial da União da concessão da reforma ou melhoria de reforma.”
(TJ-MT - AGR: 00126421120148110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“AGRAVO EM APELAÇÃO.
RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. SANEAMENTO DO VÍCIO.
Havendo no julgado contradição entre a fundamentação e o dispositivo, deve o agravo interno ser recebido como embargos de declaração, para que sanado o vício
. Correção da contradição verificada, adequando o resultado do julgamento aos fundamentos da decisão, fazendo constar no dispositivo o cancelamento da inscrição negativa desprovida de notificação prévia, com a consequente redistribuição do ônus da sucumbência. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(Agravo Interno, Nº 70083542159, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 09-03-2020)

Como sabido, a contradição caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Relativamente ao vício deduzido pelo embargante, tenho que razão lhe assiste.

Isso porque o agravo interno não foi conhecido porque se entendeu que as razões daquele recurso referiram-se ao despacho que determinou sua intimação para comprovar o recolhimento da parcela do preparo recursal (id. 105759995), cujo teor segue:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente postulou pelo deferimento da justiça gratuita, sendo-lhe, contudo, concedido o benefício do parcelamento na forma do art. 98, §6º, do CPC, do qual não houve qualquer insurgência da sua parte, mediante recurso pertinente, retornando-me os autos conclusos para deliberação, ante a inércia do apelante.

Diante disso, e em prestígio a princípio da não surpresa (art. 10, CPC), intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo na forma da decisão de Id 103131470, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.”

Ocorre que, em que pese a decisão que não conheceu do agravo interno considerasse que a decisão agravada dissesse respeito ao despacho de id. 73984489, na verdade a irresignação impugnou a decisão de id. 103131470, que indeferiu a assistência judiciária e concedeu o parcelamento das custas,
in verbis
:

“Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE FERRER KALIX contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MM Juiz Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1044508-10.2020.8.11.0041 - Cód. 11614785, ajuizada em desfavor de DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA, que julgou extinta a ação sem julgamento do mérito, na forma do que estabelece o art. 485, inciso IV do CPC, em razão da ausência do pagamento do parcelamento das custas, condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A parte recorrente aduz que não possui condições de arcar com as custas do processo, em razão do alto valor da ação, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita, por se encontrar em situação financeira calamitosa.

Pois bem. Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do apelante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Portanto, considerando que não provou tratar-se de pessoa de poucos recursos, não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal
.

A Lei Estadual n. 7.603/01, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas, prevê no art. 13 (redação dada pela Lei n. 11.077/20), a tabela de causas do foro judicial na segunda instância, fixando em relação aos recursos o percentual de 3% sobre o valor da causa, até o limite de R$87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), nas causas com valor acima de R$41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos).

Outrossim, disciplina o Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Nesse contexto, considerando que o valor dado a causa é de R$1.508.580,00 (um milhão, quinhentos e oito mil e quinhentos e oitenta reais), aliada a impossibilidade da recorrente em fazê-lo em parcela única,
DEFIRO o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6º do art. 98 do CPC/15
, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se”
(id. 103131470
).

Vislumbra-se que a decisão que indeferiu a justiça gratuita e concedeu o parcelamento das custas foi proferida em 23/09/2021 (id. 103131470), e publicada no Diário Eletrônico em 29/09/2021, sendo que o recorrente registrou ciência em 01/10/2021 (sexta-feira) (expediente - id. 12130471).

Portanto, o prazo regimental de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo interno teve seu início em 04/10/2021, e considerando a suspensão da contagem do prazo nos dias 11/10 (Nossa Senhora Aparecida) e 12/10 (Nossa Senhora Aparecida), o mesmo findar-se-ia apenas em 26/10/2021, data esta em que houve o protocolo do agravo interno que sustenta a impossibilidade do recolhimento do preparo recursal (id. 107083979).

Portanto, de fato, os embargos devem ser acolhidos para que

o agravo interno de id. 107083979 seja (re)incluído em pauta de julgamento, para que o pedido de justiça gratuita seja submetido à Colenda Câmara.

A respeito da tempestividade, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SUSPENSÃO DE PRAZOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO TEMPESTIVO
. Considerando a suspensão dos prazos no período de 12/07/2021 a 08/08/2021, tem-se que tempestivo o agravo de instrumento interposto em 23/07/2021. Decisão agravada modificada em sede de juízo de retratação.AGRAVO INTERNO PROVIDO.”
(TJ-RS - AGT: 70085413565 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 30/11/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA -
RECURSO TEMPESTIVO - COMPROVAÇÃO
- RECURSO PROVIDO. 1. Reexaminando os autos, mormente, as razões formuladas no presente Agravo Interno entendo que, de fato, o Recurso está tempestivo. 2. A certidão de fls. 220-221 revela que o recurso foi protocolizado no prazo legal.”
(TJ-MG - AGT: 10089140009138002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 28/09/2016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2016)

Consequentemente, a multa aplicada com arrimo no art. 1.021, §4º, do CPC, deve ser afastada, uma vez que não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer.

Logo, ante a evidente contradição é que o presente agravo interno foi recebido como embargos de declaração, os quais, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC, merecem acolhimento para o fim de saná-la.

Assim, diante de todo o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração e, emprestando-lhes efeitos infringentes,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
que o feito seja incluído em pauta de julgamento, a fim de que o agravo interno de id. 107083979 seja submetido à Colenda Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022